Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-35.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-35.2020.8.14.0121

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA TERMINATIVA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR COM INDICAÇÃO DE “OUTROS” – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO PERFECTIBILIZADA – REQUISITOS INDISPENSÁVEL –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE

–
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da notificação encaminhada pela instituição financeira para efeito de efetiva constituição mora do devedor.

2 – Hipótese em
que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a notificação tenha sido enviada para o seu endereço indicado no contrato, o AR não foi efetivamente entregue, retornando, ainda, sem indicação do específico motivo, com a marcação da opção “outros”.

3 – Consoante entendimento perfilhado pelo
STJ, somente se excepciona a regra de recebimento da notificação do endereço do contrato quando há retorno negativo por mudança de endereço não comunicada ao credor (STJ - REsp 1828778/RS), o que não ocorre no presente caso.

4 –
Desse modo
,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, e por conseguinte da sentença recorrida, pois acertado revela-se o entendimento de que a notificação não satisfez perficientemente as exigências para a efetiva constituição em mora do devedor.

5 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800032-35.2020.8.14.0121

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:

SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em face de
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA
inconformada com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravante.

A instituição financeira, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a anulação que sentença terminativa que
extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, face a ausência de comprovação da regular constituição em mora do demandado.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática (ID. 10988121), em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno desta Corte, esta Relatora negou provimento ao
Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Inconformado, o demandante/apelante BANCO ITAUCARD S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 11316721).

Alega, em síntese, que para a comprovação da mora – em relação ao local de destino – basta que a notificação seja enviada ao mesmo endereço fornecido pelo agravado quando da formalização do contrato, de modo que uma vez expedida a notificação em conformidade com o pactuado entre as partes, conclui-se a ciência a respeito do seu teor, haja vista o envio para o endereço informado pelo próprio financiado.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para julgar provido o Recurso de Apelação.

Não houve triangulação processual nos presentes autos.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da notificação encaminhada pela instituição financeira para efeito de efetiva constituição mora do devedor.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que para a comprovação da mora – em relação ao local de destino – basta que a notificação seja enviada ao mesmo endereço fornecido pelo agravado quando da formalização do contrato, de modo que uma vez expedida a notificação em conformidade com o pactuado entre as partes, conclui-se a ciência a respeito do seu teor, haja vista o envio para o endereço informado pelo próprio financiado.

Da Notificação para Constituição em Mora

Como é cediço, a
constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

Com efeito, o
bserva-se que a instituição financeira recorrente fundamentou o pedido de desconstituição da sentença de origem, na alegação de que constituiu devidamente o devedor em mora, visto que bastaria o envio da notificação para o endereço indicado no contrato.

Ora, não
se desconhece que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento de carta registrada para efeito de regular constituição em mora do credor.

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a notificação tenha sido enviada para o seu endereço indicado no contrato, o AR não foi efetivamente entregue, retornando, ainda, sem indicação do específico motivo, com a marcação opção “outros”.

Consoante entendimento perfilhado pelo
STJ, somente se excepciona a regra de recebimento da notificação do endereço do contrato quando há retorno negativo por mudança de endereço não comunicada ao credor (STJ - REsp 1828778/RS), o que não ocorre no presente caso.

Em caso similar, vejamos o posicionamento adotado pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
MORA DO FIDUCIANTE - PROVA IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CERTIDÃO QUE INFORMA SER O MESMO DESCONHECIDO NO LOCAL
- IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA - A MORA DEVE SER ANTERIOR À PROPOSITURA - DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O INSANÁVEL - AUSÊNCIA E PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA – AP
0001027-40.2010.8.14.0028, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/03/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESTINATÁRIO AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969. 2. Não sendo a notificação postal entregue no endereço do devedor, sob a justificativa de destinatário ausente, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

(TJ-MG - AC: 10000220765374001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. Sentença que, por entender não demonstrada a constituição em mora do devedor, condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, condenado o autor ao pagamento das despesas processuais. Apelação do banco. Notificação extrajudicial que foi devidamente expedida, porém não foi entregue. Aplicação da teoria da expedição. Não basta que a notificação seja enviada para o endereço fornecido pelo consumidor no contrato. Para que se configure a mora é necessário que tenha se efetivado a entrega, ainda não tenha sido pessoal.
Inteligência do Enunciado nº 55, do STJ. Manutenção da sentença atacada que se impõe. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00103403320218190011, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2022). (Grifei).

In casu
, reforça-se, restou demonstrado que a notificação apesar de enviada para o endereço constante do contrato, foi devolvida sob a justificativa “outros”, ou seja, não foi efetivamente entregue, tampouco, houve a indicação específica do motivo.

Desse modo, n
ão sendo a notificação postal entregue no endereço do devedor, sob a justificativa de “outros”, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme decidido pelo juízo primevo.

Assim,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, e por conseguinte da sentença recorrida, pois acertado revela-se o entendimento de que a notificação não satisfez perficientemente as exigências para a efetiva constituição em mora do devedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/03/2023